Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726586-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que a questão referente à remoção do veículo já foi objeto do Agravo de Instrumento n° 0747785-42.2023.8.07.0000 Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora